Tribunal: TJPA
Processo: 0818778-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818778-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUSANIRA MACEDO GOMES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Divergência entre o número do contrato e o termo de renegociação. Validade. Segredo de justiça. Princípio da publicidade. Ausência de prejuízo. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a validade da notificação extrajudicial para constituição da mora, tendo em vista a divergência entre o número do contrato de financiamento e o termo de renegociação indicado na notificação, e a regularidade da imposição do segredo de justiça nos autos originários.

III.

Razões de decidir

3.

A divergência apontada entre o número do contrato e o termo de renegociação na notificação extrajudicial não compromete sua validade, pois os elementos fornecidos – como número do termo de renegociação, parcelas e valores em atraso – são suficientes para atender à sua finalidade.

4.

A agravante não impugna a celebração do contrato nem o inadimplemento, limitando-se a questionar a referida inconsistência formal.

5.

Quanto ao segredo de justiça, não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, visto que o recurso foi regularmente interposto e analisado.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEUSANIRA MACEDO GOMES contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0818255-82.2024.8.14.0028), movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A., cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Destarte, o requisito exigido pelo diploma legal retro citado – prova da mora ou do inadimplemento do devedor – para o deferimento da liminar encontra-se comprovado nos autos através do instrumento de protesto da parte requerida acerca do débito contratual existente.

Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR e determino que se proceda a busca e apreensão do bem especificado na petição inicial, onde quer que se encontre e com quem quer que esteja.

Em suas razões, a agravante alega que a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado, Banco Volkswagen S/A, não corresponde ao contrato que fundamenta a ação de busca e apreensão. Afirma que a divergência entre o número do contrato constante da notificação e aquele anexado à inicial impede a correta identificação do débito e, por conseguinte, a constituição da mora do devedor. Ressalta que a ausência de constituição da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, acarreta a nulidade absoluta do processo.

Argumenta, ainda, que a tramitação da presente ação sob segredo de justiça configura violação ao princípio da publicidade dos atos processuais, consagrado no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, e no art. 189 do Código de Processo Civil. Sustenta que a imposição do sigilo processual, sem fundamento legal que o justifique, caracteriza cerceamento de defesa.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão do veículo.

Por meio da decisão de ID 23131742, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado,

insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Em suas razões, sustenta a invalidade da notificação extrajudicial, alegando que esta se refere a um contrato diverso daquele que fundamenta a ação de busca e apreensão, o que teria inviabilizado a constituição regular da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da demanda. Além disso, questiona a tramitação do feito de origem sob segredo de justiça, argumentando que inexiste fundamento legal para tal medida.

Contudo, razão não lhe assiste.

Ao analisar a notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor constante no contrato, verifica-se que esta
faz menção

ao número da proposta do Termo de Renegociação (nº 10715235)
, firmado pela agravante em decorrência do contrato de financiamento nº 46196500. Ainda que a notificação apresente um número diverso do contrato de financiamento, tal inconsistência, por si só, não compromete a sua validade. Isso porque
foram devidamente indicados o número da renegociação, as parcelas e os valores em atraso, elementos suficientes para alcançar o objetivo da notificação
.

Destaca-se que a agravante não impugna a celebração do contrato nem o inadimplemento, limitando-se a apontar divergência no número da cédula de crédito bancário. No entanto, as informações constantes na notificação permitem concluir que esta cumpriu sua finalidade.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não há elementos que a sustentem no momento, uma vez que, ainda que tenha ocorrido irregularidade na tramitação sob segredo de justiça, o contraditório e a ampla defesa foram adequadamente assegurados. Prova disso é a interposição do presente recurso pela agravante.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/02/2025